Tribunal: TJDFT
Processo: 0734296-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0734296-37.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO DIAS DE SOUZA JUNIOR, VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME APELADO: VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME, ANTONIO DIAS DE SOUZA JUNIOR D E S P A C H O Trata-se de apelações cíveis interpostas pelo autor e pela requerida contra a sentença monocrática prolatada pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília. A guia de recolhimento do preparo e o respectivo comprovante de pagamento do recurso interposto pela VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA – ME não foram anexados. Assim, intime-se a requerida/apelante para que apresente, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovante de recolhimento de preparo em dobro, nos termos do § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 10 de março de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator